Tribunal: TJMT
Processo: 1011473-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011473-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), FERNANDA AGUILERA FRAGA DORILEO DA SILVA - CPF: 898.882.191-20 (AGRAVADO), ELVIRA ALICE DORILEO DA SILVA - CPF: 313.394.761-34 (AGRAVADO), LUIZ VICENTE DORILEO DA SILVA - CNPJ: 04.156.362/0001-27 (AGRAVADO), D. A. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 14.219.816/0001-15 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PENHORA DE 30% DO BENEFICÍO PREVIDENCIÁRIO – NATUREZA ALIMENTAR - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DE POSSIBILIDADES DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A mitigação da proteção conferida aos proventos ainda é medida excepcional e, por isso, deve sempre ser precedida de análise das particularidades do caso, a fim de possibilitar segura conclusão de que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência do devedor e/ou da sua família. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
, contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 175969655, que, desproveu o recurso interposto pela Cooperativa/agravante para manter inalterada a r. decisão proferida
nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 1029280-58.2021.8.11.0041), indeferiu pedido de penhora de 30% do benefício previdenciário da executada/agravada Elvira Alice Dorileo da Silva por entender tratar-se de medida incompatível com a
natureza alimentar da verba
(cf. Id. no 115636502 dos autos de origem).

A Cooperativa/agravante insiste na possibilidade de constrição de 30% dos rendimentos da devedora Elvira dizendo que “
permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a aposentadoria da agravada significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária
”.

Argumenta que a decisão agravada fere precedentes do próprio Tribunal “
acerca da possibilidade da penhora, ante a relativização da norma, visando que o credor tenha satisfação em provimento judicial, uma vez que a maioria dos devedores fraudam a execução, afastando todos os bens ativos em seu nome e mantendo apenas vínculos trabalhistas, buscando a proteção absoluta da impenhorabilidade de salário”,
aspecto que deve ser “reanalisado” nesta via recursal.

Pede, pois, o provimento do recurso
para que, reformada a decisão agravada, seja autorizada a penhora de 30% do benefício previdenciário da executada/agravada Elvira (cf. Id. no 181263685).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 182020178, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos no recurso de Agravo de Instrumento interposto pela aqui agravante, e, naturalmente, já considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

(...).
A jurisprudência do eg. STJ realmente entende que “a impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta”, e que “para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2o, do CPC) ”, admite-se, “em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o
bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família” (REsp n. 2.040.568/SP).

O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e, ainda, em seu artigo 833, lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV.

Além disso, ao dispor que a regra de impenhorabilidade do salário
“não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”
, a norma estabelece que o salário somente pode ser penhorado
“para pagamento de prestação alimentícia”
ou, não sendo esse o caso, nas hipóteses em que a verba remuneratória seja superior a 50 salários mínimos.

A pretensão executiva se funda em sentença de procedência proferida em ação de execução fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 843108, celebrada em 29/08/2013, e a norma do art. 833, §2o, do CPC, é clara ao excepcionar a regra de impenhorabilidade apenas “para pagamento de prestação alimentícia”, situação completamente diversa da retratada nos autos, daí a impossibilidade de penhora de percentual dos vencimentos líquidos da agravada. (...).

Em todo caso, é indiscutível o acerto da premissa básica estabelecida na decisão agravada sobre a impenhorabilidade da verba salarial, afinal, cuida-se de garantia decorrente de expresso e literal texto legal (CPC, art. 833, IV), e, embora a agravante tenha razão ao se queixar de que a ideia pura e simples de impenhorabilidade absoluta já está ultrapassa, o fato é que a mitigação da proteção conferida aos proventos ainda é medida excepcional e, por isso, deve sempre ser precedida de análise das particularidades do caso, a fim de possibilitar segura conclusão de que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência do devedor e/ou da sua família.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da Cooperativa/agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. decisão proferida em primeira instância.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023